Tribunal: TJDFT
Processo: 0731124-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731124-58.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE HEYRONIDES TRINDADE XAVIER REPRESENTANTE LEGAL: JOAO CARLOS TRINDADE XAVIER APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Na decisão proferida no ID 21050076, esta Relatoria indeferiu o pedido de sustentação oral, eis que formulado intempestivamente. Na petição de ID 21082010, o apelante requer a reconsideração do decisum e a autorização para realizar sustentação oral na 24a sessão presencial, designada para o dia 04/11/2020, iniciada às 13h30. Conforme ressaltado na decisão anteriormente proferida, de acordo com o disposto no art. 12, §3o da Portaria Conjunta n. 52/2020 do TJDFT c/c art. 219 do CPC, o advogado deverá se inscrever para realizar a sustentação oral até 48h úteis antes da abertura da respectiva sessão, o que não ocorreu no caso dos autos, uma vez que o pedido foi formulado no dia 31/10/2020. Não há que se falar em prorrogação do prazo que venceu antes do início do feriado, às 13h30 do dia 29/10/2020. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator